Tribunal: TJPA
Processo: 0801488-54.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801488-54.2024.8.14.0032

APELANTE: MARIA RAFAEL RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONTRADIÇÃO COM TESE FIRMADA EM REPETITIVO PELO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Rafael Ribeiro contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação de cobrança proposta contra o Banco do Brasil S/A, relativa a desfalques e má gestão de valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). A controvérsia foi redistribuída à relatoria da 2ª Turma de Direito Público, considerando a natureza jurídica da lide.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por desconsiderar a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da data em que a parte autora teve ciência dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP, e não da data do saque.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ determina que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo o STJ, é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, não necessariamente a data do saque.

A autora demonstrou que somente em 17/05/2024 obteve documentos que revelaram os desfalques, não havendo elementos que infirmem tal afirmação, ônus que caberia ao réu.

O acórdão embargado, ao adotar como termo inicial a data do saque (07/01/2004), contraria a jurisprudência vinculante do STJ, o que configura contradição sanável por meio de embargos de declaração, com possibilidade de efeitos modificativos nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A correção do vício não configura rediscussão de mérito, mas adequação da decisão à jurisprudência obrigatória, exigência imposta pelo art. 927, III, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo prescricional para ação de cobrança por desfalques em conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, e não a data do saque dos valores.

A decisão que adota marco prescricional em desconformidade com tese firmada em recurso repetitivo do STJ incorre em contradição sanável por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 927, III; CC, art. 205; RITJ/PA, art. 31, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão virtual presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA RAFAEL RIBEIRO contra o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição da pretensão autoral em ação que visava a correção de cotas do PASEP.

Inicialmente o recurso de apelação que foi julgado por esta Corte de Justiça foi julgado pelo Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES – 2ª turma de direito privado, conforme Acórdão Id. 27171635.

Entretanto, a controvérsia em apreço decorre de Ação de Cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil, acerca do levantamento de valores do programa de formação de patrimônio de SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. Portanto, observa-se que a "natureza da relação jurídica litigiosa" é de direito público, apesar de se tratar de ação ajuizada em face de sociedade de economia mista, detentora de personalidade jurídica de direito privado.

Diante disso, o Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
determinou a redistribuição do presente feito, nos termos do art. 31, §1º, I do Regimento Interno do TJ/PA, por se tratar de matéria de Direito Público para apreciação do recurso de embargos – Id. 28052171.

O recurso de embargos foi oposto por MARIA RAFAEL RIBEIRO, o qual foi redistribuído à minha relatoria.

A parte embargante alega que a decisão colegiada foi omissa e contraditória, especialmente ao desconsiderar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1150. Em suas palavras, o julgado incorre em contradição “quanto ao tema 1.150 do STJ”, uma vez que este fixou entendimento de que:

“nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos”, sendo que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

A embargante sustenta que, embora tenha realizado o saque das cotas do PASEP em 07/01/2004, somente em 17/05/2024 obteve documentos (extratos analíticos e microfilmagens) que revelaram os desfalques e a má gestão da conta vinculada ao PASEP, o que, à luz da jurisprudência do STJ, deveria marcar o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Assim, o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil teria início a partir da referida data, e não da data do saque.

Para reforçar sua alegação, a embargante transcreve trechos do acórdão do STJ no REsp 1895941/TO (ProAfR), que sedimenta as seguintes teses jurídicas:

- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal”;

- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques”.

Sustenta ainda que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não considerar tais fundamentos, razão pela qual se faz necessária a correção da decisão nos termos do artigo 494, II, do Código de Processo Civil, mediante o acolhimento dos embargos de declaração.

Por fim, requer a embargante que:

- Sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão e a contradição apontadas na decisão embargada;

- Seja determinada a intimação da parte embargada para que se manifeste, caso queira, sobre o presente incidente;

- E eventualmente, seja revista a decisão que reconheceu a prescrição, com o prosseguimento do feito para julgamento do mérito da ação originária.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA RAFAEL RIBEIRO, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos legais que autorizem a utilização do recurso previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que a parte embargante, sob o pretexto de omissão, pretende na verdade modificar o mérito da decisão proferida, o que ultrapassa o limite da via estreita dos embargos de declaração. Sustenta ainda que o conteúdo das alegações da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de obter efeito modificativo.

Sustenta ainda que inexiste a omissão alegada, e que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

Por fim, requer o BANCO DO BRASIL S/A que:

sejam os embargos de declaração rejeitados por serem manifestamente incabíveis;

ou, subsidiariamente, que seja a eles negado provimento, ante a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração.

II - Mérito

Compulsando os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial, com fundamento na data do saque das cotas do PASEP pela autora (07/01/2004), entendimento este ratificado pelo acórdão embargado.

Todavia, ao assim decidir, o julgado incorreu em contradição relevante frente à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.895.941/TO), segundo o qual:

“a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Tal orientação, firmada em sede de recurso especial repetitivo, ostenta caráter vinculante e deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A parte autora afirma que apenas em 17/05/2024 obteve os extratos analíticos e microfilmagens que lhe permitiram aferir os alegados desfalques, momento em que teria ocorrido a
actio nata
. Ausente qualquer elemento nos autos que refute tal afirmação, ônus que incumbia à parte ré, impõe-se reconhecer a data indicada como termo inicial do prazo prescricional.

Dessa forma, ao adotar como marco inicial a data do saque, o acórdão incorreu em contradição com a jurisprudência vinculante do STJ, autorizando a integração do julgado por meio dos embargos ora examinados, inclusive com efeitos modificativos, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

Não se trata de rediscussão do mérito, como sustenta o embargado, mas de correção de vício que compromete a coerência e a conformidade do julgado com a orientação superior obrigatória, situação que se amolda perfeitamente ao inciso II do art. 1.022 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA RAFAEL RIBEIRO e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e no acórdão embargado, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem, com o exame do mérito da demanda.

Publique-se. Intimem-se.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/07/2025